Tribunal: TJSP
Processo: 1000767-34.2017.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do devedor constante do contrato e devolvida ao remetente com a anotação "mudou-se". Aplicação do princípio da boa-fé contratual, que impõe ao devedor a obrigação de informar ao credor seu paradeiro atual, do que não há prova. Reconhecimento da validade da notificação para fins da comprovação da

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do devedor constante do contrato e devolvida ao remetente com a anotação "mudou-se". Aplicação do princípio da boa-fé contratual, que impõe ao devedor a obrigação de informar ao credor seu paradeiro atual, do que não há prova. Reconhecimento da validade da notificação para fins da comprovação da constituição em mora. Precedentes. A discussão acerca do montante correto do débito somente tem relevância, na ação de busca e apreensão, quando o devedor formaliza seu intuito de pagar a integralidade da dívida, que compreende as parcelas vencidas e vincendas, conforme orientação firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo no 1.418.593/MS. Providência que deve ser adotada no prazo de cinco dias contados da execução da liminar, independentemente de autorização do magistrado.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000767-34.2017.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é
apelante SIDNEI DUTRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES
LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000767-34.2017.8.26.0484 -Voto no 35204
2
Comarca: PROMISSÃO – 1a VARA JUDICIAL
Apelante: SIDNEI DUTRA
Apelado: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
MM. Juiz Prolator: Matheus Cursino Villela
VOTO No 35.204
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial
encaminhada para o endereço do devedor
constante do contrato e devolvida ao remetente com a anotação “mudou-se”.
Aplicação do princípio da boa-fé contratual,
que impõe ao devedor a obrigação de informar
ao credor seu paradeiro atual, do que não há
prova.
Reconhecimento
da
validade
da
notificação para fins da comprovação da
constituição
em
mora.
Precedentes.
A
discussão acerca do montante correto do
débito somente tem relevância, na ação de
busca
e
apreensão,
quando
o
devedor
formaliza seu intuito de pagar a integralidade
da dívida, que compreende as parcelas
vencidas e vincendas, conforme orientação
firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial Repetitivo no 1.418.593/MS. Providência que deve ser
adotada no prazo de cinco dias contados da
execução da liminar, independentemente de
autorização do magistrado.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 171/175, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação de busca e apreensão de bem
alienado fiduciariamente, para tornar definitiva a medida liminar e
consolidar nas mãos do requente a propriedade e a posse plena e
exclusiva do veículo descrito na inicial. Ainda, julgou improcedentes os
pedidos reconvencionais. Em razão da sucumbência, condenou o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000767-34.2017.8.26.0484 -Voto no 35204
3
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observado
o benefício da justiça gratuita.
Apela o requerido (fls. 178/188). Sustenta, em
suma, que a instituição financeira não comprovou sua constituição em
mora, como determinam o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 e a
Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que, embora não se
exija que a notificação extrajudicial expedida para esse fim seja
recebida pelo próprio devedor, deve ela ser ela emitida por cartório de
títulos e documentos e entregue a alguém no endereço informado no
contrato. Alega que a missiva expedida pelo apelado para o endereço
declinado na cédula de crédito bancário foi devolvida pelos correios
com a anotação “mudou-se”, embora tenha comunicado seu novo
endereço ao banco por meio dos vários canais de cobrança. Ressalta
que, tratando-se de requisito indispensável para o desenvolvimento
válido e regular do processo, a ausência de comprovação da
constituição em mora implica indeferimento da inicial e extinção do feito
sem resolução do mérito. Argumenta que é possível a discussão de
cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão, impondo-se a
inversão do ônus da prova ou realização de perícia contábil e, ao final,
o acolhimento do pedido reconvencional, conforme razões já expostas
nos autos, notadamente em razão da cobrança de juros ilegais, tarifas
abusivas e iníquas, indevida capitalização de juros e utilização de
sistema de amortização divorciado do instrumento contratual, com a
consequente determinação de restituição do veículo, sob pena de
multa. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 191/214).
É o relatório.
Consta dos autos que em 28.10.2016 as partes
celebraram contrato de financiamento, pelo qual se ajustou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000767-34.2017.8.26.0484 -Voto no 35204
4
pagamento de 48 parcelas mensais de R$ 535,05. Como garantia da
obrigação assumida, o réu deu em alienação fiduciária à instituição
financeira o veículo Chevrolet Classic Sedan, placas EEQ 0324 (fls.
19/22). Na inicial, o credor fiduciário alega que o requerido deixou de
efetuar o pagamento das prestações a partir da 2a, vencida em
28.12.2016, o que, após desatendimento a notificação extrajudicial (fls.
23/25), motivou a propositura de ação de busca e apreensão.
Concedida a liminar (fls. 40), o veículo foi
apreendido (fl. 47). O requerido apresentou contestação e reconvenção
(fls. 48/63), nas quais aduz, essencialmente, as mesmas teses
posteriormente renovadas nas razões recursais. Após a réplica (fls.
73/105), outras provas não foram produzidas, sobrevindo a r. sentença,
que julgou procedente a lide.
Em que pese aos argumentos declinados pelo
apelante, o recurso não comporta provimento.
A
constituição
do
devedor
em
mora
foi
comprovada pela notificação extrajudicial enviada para o endereço
constante do contrato, qual seja, Rua Eduardo E. Portela no 486, Bela
Vista, Promissão/SP (fl. 23).
Embora a missiva tenha sido devolvida ao
remetente com a anotação de que o destinatário “mudou-se” (fl. 24),
isso não invalida o ato.
Em
oportunidades
anteriores,
cheguei
a
manifestar o entendimento de que a notificação não entregue no
endereço constante no contrato, por razão de mudança do devedor
fiduciante, não se prestava a comprovar sua constituição em mora.
Afigura-se desarrazoado, entretanto, continuar
subestimando a conduta do devedor que muda de endereço, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000767-34.2017.8.26.0484 -Voto no 35204
5
informa o credor e deixa de cumprir as obrigações contratualmente
assumidas.
In casu, embora o apelante diga no recurso que
comunicou seu novo endereço ao banco “através dos vários canais de
cobrança”, não há qualquer indício que realmente o tenha feito,
conforme destacado pelo i. magistrado sentenciante.
Portanto,
fundado
no
princípio
da
boa-fé
contratual, que impõe ao devedor a obrigação de informar ao credor
seu paradeiro atual, comprovando que o fez, é de rigor reconhecer a
validade da notificação enviada ao endereço constante do contrato
com o objetivo de comprovar a constituição em mora, inclusive porque
a ação foi proposta em 28.03.2017, depois da alteração do art. 2o, § 2o,
do Decreto-lei 911/69 pela Lei 13.043/14, que deixou de exigir a
expedição da carta registada por intermédio de Cartório de Títulos e
Documentos.
Confiram-se, a propósito, precedentes desta Col.
Câmara em casos análogos:
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
–
Alienação fiduciária – Sentença de extinção, nos
termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo
Civil - Notificação encaminhada ao endereço fornecido
pelo devedor no contrato de financiamento - Aviso de
recebimento devolvido com a informação de que o
destinatário "mudou-se" - Ofensa ao princípio da boa-
fé objetiva, devido à quebra do dever de informação,
com vistas a manter atualizado o endereço constante
do contrato - Constituição em mora comprovada -
Extinção afastada - Sentença anulada – Recurso
provido.
(Apelação no 1014260-54.2020.8.26.0361, Rel. Des.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI, j. 18.12.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000767-34.2017.8.26.0484 -Voto no 35204
6
Apelação
Ação
de
busca
e
apreensão.
Alienação fiduciária.
Sentença
de
extinção
por
ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do
CPC). Notificação de constituição em mora enviada
para o endereço constante do contrato. Aviso de
recebimento com a informação "mudou-se". Validade.
Obrigação do devedor fiduciante de manter seu
endereço atualizado. Princípio da boa-fé objetiva.
Ausência de comprovação de que o credor estaria
ciente da alteração do endereço. Precedentes do STJ
e deste Tribunal. Sentença anulada. RECURSO
PROVIDO.
(Apelação no 1007859-77.2019.8.26.0004, Rel. Des.
L.G. COSTA WAGNER, j. 23.04.2020)
Alienação fiduciária de bem móvel. Ação de busca e
apreensão. Sentença de procedência. Assistência
judiciária. Inteligência da Súmula 481 do E. STJ.
Demonstração de impossibilidade financeira da ré na
hipótese.
Mora
regularmente
caracterizada.
Notificação expedida ao endereço declinado em
contrato, não entregue porque a devedora "mudou-
se". Boa-fé contratual que exige da devedora
fiduciante comunicação quanto a eventual alteração
de seu endereço. Alegação genérica de excesso, sem
qualquer indicação de cobrança indevida, excessiva
ou cumulada de encargos. Inaplicabilidade da Teoria
do Adimplemento Substancial à hipótese, de acordo
com o estabelecido pelo E. STJ no REsp no
1.622.555/MG. Apelo provido em parte, tão-somente
para conceder à apelante a assistência judiciária.
(Apelação no 1005359-19.2018.8.26.0248, Rel. Des.
SOARES LEVADA, j. 30.08.2019)
Desta forma, comprovada a constituição do
devedor em mora, foi corretamente deferida a liminar. Apreendido o
veículo em 04.04.2017 (fl. 47), cabia ao apelante purgar a mora no
prazo de cinco dias contados da execução da liminar,
independentemente de autorização do magistrado, o que não foi feito.
Eventual depósito para esse fim, ademais,
deveria compreender a integralidade da dívida pendente, nos termos
do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, ou seja, as parcelas vencidas,
acrescidas dos encargos moratórios, e as vincendas, excluindo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000767-34.2017.8.26.0484 -Voto no 35204
7
destas os encargos pré-fixados.1
Essa é a orientação firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo no 1.418.593/MS:
“nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao
devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na
ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida -
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo
credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem
móvel objeto de alienação fiduciária”.
Nesse contexto, torna-se irrelevante perquirir
sobre abusividade de cláusulas contratuais, encargos alegadamente
onerosos e valores incompatíveis ou exacerbados, pois eventual
discussão sobre o montante correto do débito, nos limites da ação de
busca e apreensão, importa apenas para a hipótese de pagamento da
dívida.
A propósito, sendo a ação de busca e apreensão
de natureza eminentemente reipersecutória, seu objetivo precípuo é a
retomada do bem diante da mora do devedor, que é evidente no caso
dos autos.
Demais disso, nas razões recursais o apelante
limita-se a pedir o acolhimento do pleito reconvencional sem expor os
fundamentos fáticos e jurídicos de sua insurgência, nem impugnar
especificadamente os da sentença, assinalando apenas que as “razões
da reconvenção foram lançadas nos autos conforme fls. 48/63”, o que
claramente não é o bastante para que se considere cumprido o
comando do art. 1.010, II e III, do CPC.
1 Nesse sentido, precedentes desta Col. Câmara: Agravo de Instrumento no
2115579-74.2014.8.26.0000, Rel. Des. ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, j.
01.09.2014; Agravo de Instrumento no 2136414-83.2014.8.26.0000, Rel. Des.
SOARES LEVADA, j. 01.09.2014; Agravo de Instrumento no
2094610-38.2014.8.26.0000, Rel. Des. CRISTINA ZUCCHI, j. 01.09.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000767-34.2017.8.26.0484 -Voto no 35204
8
Enfim,
havendo
prestações
contratuais
inadimplidas e não tendo ocorrido pagamento do débito na forma
preconizada pela lei de regência, não havia óbice para que o veículo
fosse apreendido e sua posse e propriedade consolidadas em favor do
credor fiduciário.
Correta, portanto, a r. sentença, que está de
acordo com os elementos constantes dos autos e o direito aplicável à
espécie, merecendo integral confirmação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e,
com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários
advocatícios de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa,
ressalvado o benefício da justiça gratuita.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator